Tribunal: TJBA
Processo: 8000201-02.2020.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000201-02.2020.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: CREUSA FERREIRA SOUSA

Advogado(s)
:
DABLIO RENINGAN FERRAZ PINTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE APLICÁVEL AOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA, que confirmou sentença de procedência em ação ajuizada por Creusa Ferreira Sousa, reconhecendo a inexistência de contratação bancária por fraude, condenando a instituição à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à fixação dos juros de mora e correção monetária, pleiteando a aplicação da Lei nº 14.905/2024, vigente à época do acórdão.

II. Questão em discussão

Discute-se se é cabível a aplicação da nova sistemática de correção monetária e juros de mora prevista na Lei nº 14.905/2024 a decisões judiciais proferidas após sua entrada em vigor (30/08/2024), em substituição ao regime anterior.

III. Razões de decidir

A omissão apontada é pertinente, uma vez que o acórdão não tratou dos critérios atualizados pela Lei nº 14.905/2024, legislação que modificou os artigos 389 e 406 do Código Civil, determinando a aplicação da Taxa SELIC, deduzido o IPCA, como índice único de correção e juros de mora.

A norma entrou em vigor em 30/08/2024, conforme seu art. 3º, e aplica-se às condenações judiciais proferidas a partir dessa data.

Sendo os consectários legais matéria de ordem pública, é possível sua reanálise mesmo em sede de embargos declaratórios, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais.

Assim, até 29/08/2024 aplicam-se os índices anteriores (INPC e juros de 1% ao mês), sendo a nova sistemática aplicada a partir de 30/08/2024.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, para sanar a omissão e integrar o acórdão, esclarecendo a aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais a partir de 30/08/2024.

Tese de julgamento:

"1. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se às condenações judiciais proferidas após sua entrada em vigor (30/08/2024), fixando a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, como índice único para correção monetária e juros de mora.

Para o período anterior à vigência da referida norma, mantêm-se os critérios anteriormente aplicados: INPC e juros de 1% ao mês."

Dispositivos legais relevantes citados:
CC,
arts
. 389, 406 (redação da Lei nº 14.905/2024); CPC/2015, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.210.516/RS; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 1017175-35.2022.8.11.0002

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n
a

apelação cível
nº
8000201-02.2020.8.05.0045
, em que figuram como parte recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
e parte recorrida
CREUSA FERREIRA SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
Sessões,

de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça